Tribunal: TJES
Processo: 5002949-20.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002949-20.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÍRITO SANTO - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e outros

APELADO: LEIDE ANA GOBBI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. SIMPLES NACIONAL. BIS IN IDEM TRIBUTÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência em Ação Anulatória, reconhecendo a inexigibilidade de crédito tributário de ICMS por duplicidade de cobrança em relação a valores já declarados e parcelados no âmbito do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 13, § 1º, XIII, “f”, da LC nº 123/2006 e à distribuição do ônus da prova; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita em razão da referência a parcelamento superveniente para fins de repetição do indébito; (iii) determinar se o Colegiado deixou de apreciar a alegada confissão irretratável de dívida e renúncia ao direito de ação decorrentes de contrato de parcelamento; e (iv) verificar os efeitos do prequestionamento suscitado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova encontra amparo no art. 373, § 1º, do CPC, diante da hipossuficiência técnica da microempresa e da desproporção estrutural existente entre o contribuinte e a Administração Tributária.

A contribuinte comprova documentalmente que os débitos que originaram o auto de infração já haviam sido declarados e submetidos a parcelamento no âmbito do Simples Nacional, deslocando ao Estado o ônus de demonstrar, de forma específica, a legitimidade da cobrança autônoma.

A mera presunção relativa de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não prevalece diante de prova idônea de duplicidade de cobrança apresentada pelo contribuinte.

A referência ao parcelamento superveniente constitui elemento probatório acessório destinado a evidenciar a extensão do indébito, sem alterar a causa de pedir ou ampliar os limites objetivos da demanda, afastando a alegação de julgamento extra petita.

O reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário em razão do bis in idem torna irrelevante o exame aprofundado da cláusula de renúncia ou da confissão de dívida, pois a adesão a parcelamento não convalida lançamento tributário nulo ou fundado em cobrança indevida.

O julgador não possui o dever de rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos de declaração para fins de acesso às instâncias extraordinárias, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redistribuição dinâmica do ônus da prova é cabível em controvérsia tributária quando evidenciada a hipossuficiência técnica do contribuinte e a maior aptidão probatória da Administração Pública.

A comprovação de que o débito tributário já foi declarado e parcelado no âmbito do Simples Nacional afasta a presunção de legitimidade de cobrança autônoma não suficientemente justificada pelo Fisco.

A referência a fato superveniente como elemento probatório complementar não caracteriza julgamento extra petita quando permanece inalterada a causa de pedir da demanda.

A adesão a parcelamento ou a assinatura de termo de confissão de dívida não convalidam crédito tributário inexigível por nulidade ou bis in idem.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos rejeitados para fins recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 1º, 1.022 e 1.025; LC nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, “f”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5002949-20.2022.8.08.0008

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
LEIDE ANA GOBBI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. Acórdão de id 17768811, por meio do qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante, mantendo a sentença de piso que julgou procedente a Ação Anulatória originária.

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece de forma taxativa as hipóteses de seu cabimento, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar ou corrigir erro material.

Dessa forma, os aclaratórios possuem efeito meramente integrativo e não se prestam, em regra, à reabertura da discussão principal ou à reforma dos fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelo órgão colegiado para solucionar o litígio, salvo em situações de erro manifesto e excepcionalíssimo caráter infringente.

No caso concreto, da leitura detida do acórdão embargado, verifica-se que esta Câmara enfrentou de maneira exauriente, clara e coerente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. O que se constata, em verdade, é o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando por via oblíqua a reapreciação de matérias já decididas.

Inicialmente, o Estado argumenta que houve omissão quanto ao art. 13, § 1º, XIII, alínea "f", da LC 123/06 (tributação "por fora" em caso de omissão de receita) e que a manutenção da inversão do ônus probatório gerou contradição lógica.

Ocorre que o acórdão embargado fixou premissa fática e jurídica robusta em sentido contrário. Restou assentado no voto condutor que, diante da flagrante hipossuficiência técnica e desproporção estrutural entre a microempresa e o aparato fiscal, é legítima a redistribuição dinâmica do ônus da prova com fulcro no art. 373, § 1º, do CPC.

Mais do que isso, consignou-se que o acervo documental trazido pela Autora demonstrou de forma cabal que os débitos que geraram o Auto de Infração originário já haviam sido integralmente declarados e submetidos a parcelamento no âmbito unificado do Simples Nacional perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

A partir do momento em que a contribuinte logrou comprovar o pagamento/parcelamento no regime simplificado, cabia ao Fisco estadual demonstrar de forma específica e analítica a higidez da sua cobrança autônoma para afastar a duplicidade. O Estado, contudo, limitou-se a se amparar na presunção relativa de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem trazer elementos capazes de rechaçar a prova documental de bis in idem trazida na inicial.

Não há, portanto, omissão ou contradição.

A tese de contradição interna referente ao referendo de julgamento
extra petita
— sob a alegação de que a sentença condenou o Estado a restituir valores de um contrato de parcelamento superveniente e não deduzido na inicial (ID 34950727) — também foi expressamente rebatida.

O acórdão solucionou a questão ao consignar que a condenação imposta na origem decorreu diretamente do contexto fático e jurídico delimitado desde a exordial, a saber, a repetição do indébito tributário decorrente do recolhimento de ICMS em duplicidade.

A alusão detalhada ao parcelamento superveniente foi classificada pelo Colegiado como mera referência acessória e elemento de prova complementar apto a robustecer a extensão do indébito a ser apurado, não caracterizando inovação ou transmutação da causa de pedir.

Acerca do argumento de que o Colegiado foi silente sobre a prejudicial de mérito de fato extintivo do direito (confissão irretratável de dívida e renúncia ao direito de ação no contrato n.º 2805424), importa repisar que a jurisprudência pátria é uníssona em registrar que o julgador não está obrigado a responder ou rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes. É suficiente que exponha de forma devidamente embasada as razões e fundamentos jurídicos que serviram para ditar o seu convencimento e que se mostrem aptos, por si só, a sustentar a conclusão adotada.

Na hipótese vertente, ao assentar de forma categórica que o crédito tributário cobrado pelo Estado era inexigível em virtude de manifesta duplicidade com o regime do Simples Nacional, este Colegiado tornou despicienda qualquer digressão pormenorizada sobre cláusula de renúncia administrativa ou judicial.

Isso porque, a adesão a programa de parcelamento ou a assinatura de termos de confissão não possuem o condão de convalidar lançamento tributário eivado de nulidade absoluta por inexistência de relação jurídica ou por
bis in idem
.

Nesses termos, os fundamentos do acórdão embargado afastaram, por incompatibilidade lógica, a tese de preclusão ou comportamento contraditório aventada pelo Fisco.

Por fim, no que toca ao requerimento de prequestionamento, importa realçar que o artigo 1.025 do Estatuto Processual Civil consagrou expressamente a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no julgado todos os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, bastando a oposição do recurso integrativo

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a

ele
nego provimento
, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.